Tribunal: TJES
Processo: 5002339-92.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002339-92.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA NOBRE CANDAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, 1/3 SALARIAL E 13º SALÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:

5002339-92.2024.8.08.0069

Recorrente:
ANDRESSA NOBRE CANDAL

Recorridos: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando o ente municipal recorrido ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no art. 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06 c/c o art. 198, § 10, da CF, do período de junho/2022 a dezembro/2023. De outro lado, não reconheceu a incidência das respectivas verbas sobre o pagamento de férias, décimo terceiro e terço salarial, destacando a provisoriedade do adicional de insalubridade.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, e consequente pagamento dos reflexos no 13º salário, férias e 1/3 aalarial, levando-se em consideração a remuneração integral recebida.

Pela análise dos autos, entendo que merece acolhimento o pedido relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, pois, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, operando reflexos. Vejamos:

“[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).

Este também constitui o entendimento majoritário das Turmas Recursais do TJ/ES, inclusive desta E. 5ª Turma Recursal: RI nº 5000999-50.2023.8.08.0069, Magistrado: VLADSON COUTO BITTENCOURT, Data: 11/06/2024; RI nº 5001120-78.2023.8.08.0069, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, data: 19/04/2024; RI nº 5001124-18.2023.8.08.0069, Magistrado: FELIPE LEITAO GOMES, data: 12/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANDRESSA NOBRE CANDAL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que o município recorrido promova o pagamento dos reflexos a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário,
do período de junho/2022 a dezembro/2023
, com abatimento de valores porventura já comprovadamente pagos, que devem ser apurados na fase de liquidação de sentença, cuja atualização monetária deverá seguir os parâmetros fixados em sentença
a quo.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)